Tribunal: TJMT
Processo: 1006450-53.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006450-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TEREZINHA TEIXEIRA DE SOUZA AMORIM - CPF: 459.583.781-04 (RECORRENTE), ANTONIO DIAS DA COSTA - CPF: 800.085.001-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
PROTESTO LEGALMENTE LAVRADO – NEGATIVAÇÃO EM CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL – BAIXA DO PROTESTO – ÔNUS DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA OU DE NEGATIVA DE SEU FORNECIMENTO –RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA AFASTADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se verifica ato ilícito por parte da recorrida, em função da manutenção do protesto do título, eis que, a permanência do registro foge ao alcance dos atos a serem providenciados pelo credor, a não ser pela expedição da carta de anuência de baixa do protesto determinado. Sendo assim, conclui-se pela ausência de responsabilidade civil atribuída à parte recorrida, pois, não restou efetivamente comprovado nos autos a sua responsabilidade pela baixa do protesto e/ou que tenha se negado a fornecer a carta de anuência à recorrente ou mesmo que tenha demorado para expedir referida carta.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de

Terezinha Teixeira de Souza Amorim

Ação:
Declaratória de Inexistência de Dívida Cumulada com Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais.

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

179004693

): julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que
o procedimento de cancelamento de protesto é de responsabilidade da recorrente
e reconheceu a inexistência de ato ilícito e ausência de prova do alegado dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id.
177656744
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral. Defende a ilegalidade do protesto e a inexistência de notificação prévia da inscrição restritiva.

Contrarrazões
(Id.

179002609

):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Declaratória de Inexistência de Dívida Cumulada com Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais proposta por
Terezinha Teixeira de Souza Amorim
em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., na qual objetiva o cancelamento da dívida que ensejou a inclusão de seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, bem como indenização por danos morais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente é titular da Unidade Consumidora (UC) nº 6/2847042-5, e teve seu nome inscrito pela empresa recorrida no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito. A recorrente aduz que seu nome foi protestado em 15.10.2021, face a uma fatura que teve o vencimento em 15.03.2021, no valor de R$ 72,24 (Setenta e dois reais e vinte e quatro centavos).

A recorrente confessa que realizou o pagamento da fatura após o vencimento, mas não restou comprovada a alegação de que não foi formalmente notificada acerca da referida fatura em pendência de pagamento. Sustenta ser indevido o pagamento das custas referente a baixa do protesto em cartório da referida dívida no valor de R$ 146,52 (cento e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), razão pela qual pleiteia indenização por dano moral.

Constata-se dos autos o comprovante de pagamento
com a data de pagamento em 02/02/2023 (Id.
109718342
)
, portanto, restou comprovado que o adimplemento da fatura se deu posterior ao vencimento, o que corrobora a afirmação da recorrida de que o protesto ocorreu por culpa exclusiva da recorrente que deixou de adimplir a fatura no tempo hábil, tendo assumido o risco, razão pela qual não há como confirmar a ocorrência dos danos pleiteados.

Diante do conjunto probatório dos autos, verifica-se que o protesto realizado pela empresa recorrida foi feito de maneira regular, posto que, a recorrida encontrava-se inadimplente em relação ao pagamento dos débitos existentes junto à empresa recorrida.

Sendo assim, não se verifica ato ilícito por parte da recorrida, em função da manutenção do protesto do título, eis que, a permanência do registro foge ao alcance dos atos a serem providenciados pelo credor, a não ser pela expedição da carta de anuência de baixa do protesto determinado.

Outrossim, não restou comprovado que a empresa recorrida retardou ou se recusou a expedir a carta de anuência para prosseguimento da baixa do protesto em cartório.

Logo, conclui-se pela ausência de responsabilidade civil atribuída à parte recorrida, pois, não restou efetivamente comprovada nos autos a sua responsabilidade pela baixa do protesto e/ou que tenha se negado a fornecer a carta de anuência à recorrente ou mesmo que tenha demorado para expedir a referida carta.

Nesse mesmo sentido, se manifesta a jurisprudência da Turma Recursal Única, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO –
ÔNUS DO DEVEDOR EM PROVIDENCIAR A BAIXA DO PROTESTO - PRECEDENTES DO STJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA OU DE NEGATIVA DE SEU FORNECIMENTO
- RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1015832-62.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023).

No que tange ao dano moral, evidencia-se que os prejuízos sofridos pela recorrente decorreram da sua própria negligência, não havendo o que se falar em indenização por danos morais.

Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte recorrente, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023